Tribunal: TJDFT
Processo: 0047873-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por TRANSIT DO BRASIL S.A. (ID 40243736) da sentença (ID 40243735) que, nos autos da ação de conhecimento proposta por OI S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para dar por rescindido o contrato celebrado entre as partes desde 9/11/206 e condenar o apelante/réu ao pagamento de R$ 10.541.583,95 (dez milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), com correção monetária de 1% (um por cento) ao mês desde 31/10/2017. Esclareço que o apelante/réu requereu o benefício da gratuidade de justiça, quando da interposição do recurso de apelação, pedido este que restou indeferido pela decisão de ID 13664972, motivo pelo qual foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo, deixando, todavia, transcorrer in albis o prazo, conforme certificado ao ID 13989996. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção por ausência de comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, na dicção do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, confirmada a denegação da gratuidade, cabe ao recorrente a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, sendo este o caso dos autos. Portanto, não comprovado o recolhimento do preparo, o recurso não comporta conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo réu TRANSIT DO BRASIL S.A.. Preclusa a presente decisão, à Secretaria, para que promova a reautuação do feito, para processamento do recurso de apelação interposto pela autora OI S.A.. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.